Tribunal: TJSP
Processo: 0011380-66.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Falta média – Conduta que se amoldou ao disposto no artigo 45, inciso XX do Regime Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo – Impossibilidade de absolvição – Falta disciplinar que deve ser mantida – Recurso não provido.